Tribunal: TJDFT
Processo: 0735294-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Vistos. Em observância ao artigo 932, parágrafo único, do CPC, ao apelante para que instrua o presente recurso com cópia de sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para demonstração de sua capacidade para atuar em causa própria, já que desnecessária, por óbvio, a juntada de instrumento de mandato. Publique-se. Intime-se.